Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE DEFINITIVA CABE AO RELATOR DO RECURSO. NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIENCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR DESERÇÃO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao Agravo Interno do réu e manteve a decisão de deserção e não conhecimento do recurso. Em suas razões, sustenta que há omissão no decisum, pois não houve condenação em custas e arbitramento de honorários quando não conhecido do recurso do réu.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Inicialmente, de ofício, constata-se que ao analisar o Agravo Interno do réu, deixou-se de apreciar o Agravo Interno da parte autora/recorrente (ID 56584021). Assim, nesta oportunidade será analisado o mencionado Agravo, além do presente Embargos de Declaração, ambos do autor/recorrente.
IV. No tocante ao Agravo Interno, o autor foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência financeira no prazo de dois dias ou promover o pagamento do preparo recursal (ID 54856791). Contudo, no prazo assinalado argumentou que a gratuidade já havia sido deferida no juízo a quo e não cumpriu com nenhuma das determinações. Assim, declarou-se a deserção do recurso e o seu não conhecimento.
V. Destaca-se que o juízo definitivo de admissibilidade compete ao relator do recurso inominado, incluída a análise do pedido de justiça gratuidade, não se esgotando no juízo prévio realizado pelo juízo a quo, ao qual não cabe obstar a remessa dos autos à instância recursal. Com efeito, a análise da gratuidade pode ser reavaliada no juízo recursal, de modo que não comprovada a sua hipossuficiência, nem comprovado o recolhimento do preparo deve ser declarada a deserção do recurso e, consequentemente, o seu não conhecimento. Portanto, deve ser mantida a decisão de deserção de ID 55514024.
VI. Quanto à omissão apontada nestes Embargos de Declaração, assiste razão ao embargante. Assim, considerando que as partes apresentaram contrarrazões e ambos os recursos inominados não foram conhecidos por deserção, condeno o autor e o réu ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95 .
VII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada e condenar as partes em honorários advocatícios no valor correspondente a 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.